Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, restando claro que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

2. Na hipótese, tanto a efetiva capacidade econômica do agravado quanto as reais necessidades da agravante não restaram bem elucidadas nos autos de origem, de modo que o magistrado a quo, sopesando as alegações iniciais das partes e os elementos indiciários constantes do processo, reduziu os alimentos provisórios anteriormente fixados em 25 (vinte e cinco) para 12 (doze) salários mínimos.

3. O magistrado, sopesando as condições financeiras dos genitores e as necessidades do alimentante apresentadas naquela ocasião, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor devido a título de pensão alimentícia, em observância ao binômio necessidade/possibilidade. Dessa forma, a majoração requerida pela agravante não pode ser acolhida, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

4. Recurso conhecido e desprovido.